Tribunal: TJSP
Processo: 2208113-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Pretensão de antecipação de tutela para determinar ao réu a remoção de postagem em rede social. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Necessidade de ponderação de valores após o contraditório e plena instrução. Caráter inverídico, difamatório e distorcido não constatado neste momento. Ausência dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Pretensão de antecipação de tutela para determinar ao réu a remoção de postagem em rede social. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Necessidade de ponderação de valores após o contraditório e plena instrução. Caráter inverídico, difamatório e distorcido não constatado neste momento. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela (art. 300 do CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208113-27.2020.8.26.0000
Voto no 45225
1/5
Registro: 2020.0000739036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208113-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MONIQUE
MARTINS DA SILVA SANTOS, é agravado DINIZ LOPES DOS SANTOS (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208113-27.2020.8.26.0000
Voto no 45225
2/5
VOTO No: 45225
Agravo de Instrumento No 2208113-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Mauá
Agravante: MONIQUE MARTINS DA SILVA SANTOS
Agravado: DINIZ LOPES DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenizatória. Pretensão de antecipação de tutela para
determinar ao réu a remoção de postagem em rede social.
Liberdade de expressão versus direitos da personalidade.
Necessidade de ponderação de valores após o contraditório e
plena instrução. Caráter inverídico, difamatório e distorcido
não constatado neste momento. Ausência dos requisitos
autorizadores do deferimento da antecipação de tutela (art.
300 do CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em face da decisão reproduzida às fls. 8/12, em ação de obrigação de
fazer c.c. indenizatória, indeferiu tutela de urgência para determinar a remoção
imediata da publicação indicada na petição inicial.
Alega a autora que estão presentes os requisitos da
antecipação de tutela. A propagação de notícia falsa expondo a residência da
requerente pode provocar sérios danos. Assevera ter demonstrado que fornece
todos os cuidados ao cão, tendo acostado aos autos fotos que condizem com a
narração da petição inicial. Pugna pela determinação de imediata retirada do
vídeo da página do facebook do requerido, sob pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208113-27.2020.8.26.0000
Voto no 45225
3/5
Dispensada a apresentação de contraminuta
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
De início, cumpre mencionar que embora o agravo
não tenha sido respondido, deve ser prontamente examinado em virtude da
urgência da medida pleiteada e da autorização conferida pelo artigo 9o, parágrafo
único, inciso I, do Código de Processo Civil, que excetua o princípio do
contraditório.
Passa-se à análise do recurso.
Nos termos do artigo 300 do diploma processual, “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
A
liberdade
de
expressão
assegurada
pela
Constituição Federal não é garantia ou direito fundamental absoluto, pois não
pode ferir a honra, a moral ou qualquer direito inerente à personalidade jurídica
de outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208113-27.2020.8.26.0000
Voto no 45225
4/5
Assim, o deslinde da demanda exige um juízo de
ponderação, observando-se, de um lado, os direitos à imagem, à boa-fama, à
honra e à respeitabilidade social e do outro a liberdade de expressão.
Não há como se garantir a plena eficácia de um dos
polos sem ao menos limitar o outro, com base nas particularidades inerentes ao
conflito sub judice e a partir de um senso razoável e proporcional.
Neste juízo de cognição sumária, de pronto, não se
verifica a existência de conteúdo ofensivo ou a imputação a crime no vídeo em
questão, a afastar a probabilidade do direito alegado.
A discussão acerca de seu conteúdo e alcance exige
contraditório e plena instrução, pois a liberdade de expressão não pode ser
obstada por meros indícios de ilegalidade. Para que qualquer decisão restritiva
seja tomada há de ser provado o caráter inverídico, distorcido e difamatório da
publicação, que não é manifesto no presente momento.
Assim, afigura-se correto o indeferimento da tutela
provisória requerida, pois, por ora, não se constatou a probabilidade do direito
alegado ou o dano de difícil reparação pela manutenção de postagem que, até o
ajuizamento da demanda, teve apenas 34 reações, 112 comentários (muitos em
defesa da requerente) e 8 compartilhamentos (fl. 20 dos autos originários).
Neste panorama, nenhum reparo merece a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208113-27.2020.8.26.0000
Voto no 45225
5/5
agravada, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator